Tribunal: STF
Processo: Pet 1903
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-01
Data de publicação: 2000-03-01

Ementa:
EMENTA:- Petição. Agravo regimental. Ação cautelar
inominada, com pedido de liminar, para conceder efeito suspensivo a
recurso extraordinário. 2. Liminar indeferida por despacho do
Ministro Presidente. 3. Recurso extraordinário não foi objeto de
admissibilidade pelo Presidente do Tribunal a quo. 4. O STF somente
pode dar curso a medida cautelar quando o apelo estiver submetido a
seu julgamento. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento. Pedido de cautelar indeferido.